Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-30.2015.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal –
IPTU - Sentença julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC e § 3o, do CPC - Nulidade do título evidente - Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que sequer explicita a fundamentação legal da dívida principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo

Ementa:
Apelação – Execução fiscal –
IPTU - Sentença julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC e § 3o, do CPC - Nulidade do título evidente - Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que sequer explicita a fundamentação legal da dívida principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida, no entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, e § 3o do CPC) - Recurso improvido.